Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-03.2025.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DE IPTU/TLP. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade do réu pelos débitos de IPTU/TLP incidentes sobre imóvel objeto de cessão de direitos possessórios e condenando-o ao pagamento de indenização em razão da inscrição do nome do autor em dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o réu é parte legítima e responsável pelos débitos de IPTU/TLP após a cessão dos direitos possessórios; (iii) determinar se é necessária a inclusão da atual possuidora do imóvel no polo passivo; e (iv) verificar a configuração do dano moral decorrente da inscrição do nome do autor em dívida ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário final da prova, indefere diligências desnecessárias ou protelatórias quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto.
4. A alegada alienação posterior do imóvel a terceiro, sem prova de formalização e comunicação ao cedente ou ao ente tributante, não afasta a responsabilidade do requerido perante o autor pelos débitos discutidos.
5. O possuidor a qualquer título é contribuinte do IPTU, nos termos do art. 34 do CTN, assumindo as obrigações tributárias a partir do exercício da posse.
6. A sub-rogação prevista no art. 130 do CTN impõe ao adquirente dos direitos possessórios a responsabilidade pelos créditos tributários incidentes sobre o imóvel.
7. A manutenção do cadastro fiscal em nome do autor decorre da inércia do requerido em promover a regularização, não podendo o cedente suportar os ônus dessa omissão.
8. A relação jurídica controvertida decorre da cessão de direitos possessórios firmada entre as partes, sendo desnecessária a inclusão de eventual possuidora posterior no polo passivo.
9. A inscrição do nome do autor em dívida ativa, causada pela omissão do requerido, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação a direito da personalidade, ensejando indenização por dano moral.
10. O valor da indenização fixado observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, não comportando redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova testemunhal considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, desde que o feito esteja suficientemente instruído.
2. O cessionário de direitos possessórios responde pelos débitos de IPTU/TLP a partir do exercício da posse, ainda que o cadastro fiscal permaneça em nome do cedente.
3. A omissão do possuidor em regularizar a titularidade do imóvel, ocasionando inscrição indevida do nome do cedente em dívida ativa, configura dano moral indenizável.
4. Eventual alienação posterior do imóvel não afasta a legitimidade passiva do cessionário na relação jurídica originária, cabendo direito de regresso em ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 85, § 11; CTN, arts. 34 e 130.